Tribunal: TCU
Processo: 041.251/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo apartado de relatório de auditoria, constituído com o objetivo específico dar continuidade à análise de adequação do preço do contrato de afretamento do navio-plataforma Cidade Saquarema.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, apartado do relatório de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) - TC Processo 012.040/2016-9 -, constituído com o objetivo específico dar continuidade à análise de adequação do preço do contrato de afretamento do navio-plataforma Cidade de Saquarema, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. apensar o presente processo ao TC Processo 012.040/2016-9 ; 9.2. dar ciência desta deliberação à Petrobras e às empresas interessadas nestes autos.